Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-19.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Representação processual. Procuração pública sem prazo determinado. Exigência de procuração contemporânea. Ausência de fundamento concreto. Excesso de formalismo. Primazia do julgamento de mérito. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 76, §1o, I, e 485, IV, do CPC, sob o argumento de irregularidade na representação processual, ante a ausência de apresentação de “procuração contemporânea” ou de certidão atualizada do instrumento público de mandato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo executivo, sem resolução do mérito, quando a parte autora apresenta procuração pública outorgada sem prazo determinado, inexistindo indício concreto de revogação ou irregularidade, mas deixa de juntar certidão atualizada do cartório apenas em razão do decurso de mais de um ano desde a outorga.
III. Razões de decidir
3. O mandato judicial extingue-se nas hipóteses previstas no art. 682 do Código Civil, não havendo previsão legal de caducidade automática pelo mero decurso do tempo.
4. A exigência de apresentação de procuração “atualizada” não constitui regra geral do ordenamento jurídico, podendo ser determinada apenas de forma excepcional, quando presentes circunstâncias concretas que suscitem dúvida razoável acerca da validade da representação.
5. A procuração pública juntada aos autos foi outorgada sem limitação temporal e não há qualquer elemento que indique revogação, renúncia, vício formal ou controvérsia sobre a legitimidade dos patronos.
6. O exercício do poder de direção do processo não autoriza a imposição de formalismo excessivo dissociado de fundamento concreto, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas.
7. O simples transcurso de aproximadamente um ano entre a outorga do mandato e o ajuizamento da ação não justifica, por si só, a exigência de novo instrumento nem legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme orientação do STJ no REsp 2.084.166/MA.
8. A extinção prematura do feito, em tais circunstâncias, contraria os princípios da primazia da solução de mérito e da cooperação processual, consagrados nos arts. 4o e 6o do CPC, configurando excesso de rigor formal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 76, §1o, I, 139, IX, 485, IV; CC, art. 682.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.084.166/MA; TJDFT, Acórdão 2045936, 0704695-56.2025.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025; TJDFT, Acórdão 2037274, 0712143-34.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025.